Tribunal: TJES
Processo: 5002473-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOHRANE AGUIAR SOUZA
RECORRIDO: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA
.
RECURSO PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002473-51.2025.8.08.0048

Recorrente: LOHRANE AGUIAR SOUZA

Recorrida: LADO INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré à restituição, em dobro, do valor pago por produtos que não foram entregues, sem, contudo, conceder indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, ao não entregar os produtos, gera direito à indenização por danos morais; (ii) fixar o valor da indenização extrapatrimonial em caso de reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha na prestação do serviço.

4.
Pois bem. Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração, ou não, de danos morais a serem ressarcidos. Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

5.
Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019), no caso concreto, entretanto, a demora de mais de 30 dias para realização do estorno da compra,
acrescido do desrespeito ao dever de cooperação por parte da empresa, que obrigou a consumidora a ajuizar demanda para receber o que lhe é devido
, ultrapassam o mero dissabor.

6.
Dessarte, concluo que houve falha na prestação de serviços da requerida, eis que restou provado que a empresa
deixou de estornar o montante pago pela autora em tempo adequado
. Porquanto, embora a compra tenha sido realizada em 29 de novembro de 2024, o estorno somente se efetivou em 25 de fevereiro de 2025, ou seja,
houve uma demora de 2 meses e 27 dias para a consumidora receber a restituição do valor pago
.

7.
Outrossim, não se pode olvidar que a recorrente intentou resolver a controvérsia na via extrajudicial, porém,
o descaso da recorrida na seara administrativa, fizera com que a recorrente acionasse o Poder Judiciário, perdendo parte de seu tempo produtivo
para resolver algo simples
. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela recorrente extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

8.
Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. A falha na entrega do produto efetivamente pago e o constrangimento, não só pela ansiedade da data marcada, a espera infrutífera e ainda, a ausência de informação adequada e ostensiva, a demora na realização do estorno revelam angústias da consumidora. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não entrega dos produtos adquiridos e pela
não ocorrência do estorno do pagamento na via administrativa
, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pela recorrente, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

9.
Na fixação da indenização por danos morais, devem-se observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa da vítima, mas garantindo caráter pedagógico e desestimulador da conduta danosa. Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente, as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrida, porém sem eficácia, a condição econômica das partes,
o valor pago pelos produtos (R$ 244,94)
, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar condenação em danos morais no importe de
R$ 1.000,00
(mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sentença mantida em seus demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento recursal, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A não entrega de produto adquirido e a ausência de restituição do valor pago configuram falha na prestação do serviço e geram o direito à indenização por danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiarida
des
do caso concreto.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Conforme fez consignar a douta magistrada sentenciante:

O mero descumprimento contratual não produz danos aos direitos da personalidade. A ausência de entrega dos produtos, por si só, não é capaz de ofender a moralidade da parte, sendo necessária a demonstração de outras circunstâncias suficientes para tanto.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito